Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-77.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002279-77.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OSVALNETE FEITOSA SILVA - CPF: 057.398.471-92 (APELANTE), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– LESÃO PERMANENTE –INDEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do laudo pericial (id. 105542544), restou demonstrado que a autora, ora apelante, não possui sequela permanente, de modo que não faz jus à indenização pleiteada na inicial.

2.
Tanto é assim que, em resposta aos quesitos formulados, o perito judicial consignou expressamente que a autora, ora apelante, não possui qualquer déficit funcional, invalidez ou incapacidade.

3.
Não fosse suficiente e corroborando na improcedência da demanda, está o fato de que a autora, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer comprovante de gastos médicos que tenha realizado, em razão da mencionada lesão permanente que diz ter sofrido.

4.
Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
OSVALNETE FEITOSA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro – DPVAT de no 1002279-77.2016.8.11.0040, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 105542552), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou o nexo de causalidade das lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito.

Salienta que, como até os dias de hoje sofre com as sequelas do acidente, faz jus a indenização por invalidez permanente pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 105542555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro – DPVAT de no 1002279-77.2016.8.11.0040, ajuizada por OSVALNETE FEITOSA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou o nexo de causalidade das lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito.

Salienta que, como até os dias de hoje sofre com as sequelas do acidente, faz jus a indenização por invalidez permanente pleiteada na inicial.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do laudo pericial (id. 105542544), restou demonstrado que a autora, ora apelante, não possui sequela permanente, de modo que não faz jus à indenização pleiteada na inicial.

Tanto é assim que, em resposta aos quesitos formulados, o perito judicial consignou expressamente que a autora, ora apelante, não possui qualquer déficit funcional, invalidez ou incapacidade.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 105542544:

“a) Queira o Sr. Perito informar se a parte autora é portadora de sequelas oriundas exclusivamente de acidente de trânsito ocorrido;

Resposta do perito: Não, segundo elementos apresentados e anexados aos autos.

b) Queira o Sr. Perito informar, se caso constatado no (a) periciado (a), se essas lesões foram causadas diretamente por veículo automotor;

Resposta do perito: Prejudicado, não comprova déficit funcional, invalidez ou incapacidade, segundo essa entrevista pericial, elementos apresentados e anexados aos autos.

c) Queira o Sr. Perito descrever quais são as eventuais lesões que acometeram o/a Requerente no acidente de trânsito ocorrido;

Resposta do perito: Prejudicado, não comprova déficit funcional, invalidez ou incapacidade, segundo essa entrevista pericial, elementos apresentados e anexados aos autos.

(...).

g) Queira o Sr. Perito informar se a moléstia que acomete a parte autora importa em invalidez permanente ou temporária;

Resposta do perito: Prejudicado, não comprova déficit funcional, invalidez ou incapacidade, segundo essa entrevista pericial, elementos apresentados e anexados aos autos.

h) Caso o Sr. Perito constate que a moléstia que acomete a parte autora importa em invalidez permanente, queira informar se é total ou parcial;

Resposta do perito: Prejudicado, não comprova déficit funcional, invalidez ou incapacidade, segundo essa entrevista pericial, elementos

apresentados e anexados aos autos.

Não fosse suficiente e corroborando na improcedência da demanda, está o fato de que a autora, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer comprovante de gastos médicos que tenha realizado, em razão da mencionada lesão permanente que diz ter sofrido.

Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.000,00 (mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerido, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021